Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735566-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMS EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal (R$ 29.493,90), indeferiu a penhora de imóvel alienado fiduciariamente. O agravante alega, em síntese, que o imóvel está avaliado em R$ 1.015.000,00, enquanto o financiamento é tão somente de R$ 111.368,09, ou seja, muito inferior ao valor do imóvel, de modo que, em eventual venda em leilão, o produto da alienação será suficiente para quitar o financiamento e o débito exequendo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora do imóvel. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o imóvel alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, mas sim do credor fiduciário. Nesse sentido: “(...) 1. O fato de o imóvel indicado à penhora ter sido dado anteriormente pelos agravados como garantia fiduciária em contrato de financiamento bancário junto à CEF impossibilita a constrição do bem. Em sendo assim, o imóvel não está na esfera patrimonial dos agravados, mas sim do credor fiduciário, a quem o imóvel foi transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação por eles contraída. 2. Assim, enquanto não efetuado o pagamento da dívida, o domínio do bem pertence ao credor fiduciário, o que inviabiliza a constrição pretendida. Precedentes do TJDFT. (...)” (Acórdão 1369544, 07512766220208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no PJe: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator